Tribunal: TJSP
Processo: 1205050-60.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI DECLARADA EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, AÇÃO INDENIZATÓRIA - ́ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – INCORREÇÃO DA R. SENTENÇA - INDEFERIMENTO DA INICIAL, COM DETERMINAÇÃO DE EMENDA, DIANTE DA NECESSÁRIA JUNTADA DE NOVA PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA, ASSIM COMO DE COMPROVAÇÃO DE ESGOTAMENTO DAS VIAS EXTRAJUDICIAIS –

Ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI DECLARADA EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, AÇÃO INDENIZATÓRIA - ́ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – INCORREÇÃO DA R. SENTENÇA - INDEFERIMENTO DA INICIAL, COM DETERMINAÇÃO DE EMENDA, DIANTE DA NECESSÁRIA JUNTADA DE NOVA PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA, ASSIM COMO DE COMPROVAÇÃO DE ESGOTAMENTO DAS VIAS EXTRAJUDICIAIS – INCORREÇÃO – PROCURAÇÃO ASSINADA DIGITALMENTE - DOCUMENTO ASSINADO POR ENTIDADE CERTIFICADORA NÃO VINCULADA AO SISTEMA DE "INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS" (ICP-BRASIL) – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO AFASTA A POSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DA VALIDADE DA ASSINATURA CONSTANTE DO DOCUMENTO, DESDE QUE "ADMITIDO PELAS PARTES COMO VÁLIDA OU ACEITO PELA PESSOA A QUEM FOR OPOSTO O DOCUMENTO", O QUE SE TEM EM CONFORMIDADE COM PREVISÃO CONSTANTE DO ART. 10, §2o, DA MEDIDA PROVISÓRIA N 2.200-2, DE 24 DE AGOSTO DE 2001 - COMPROVAÇÃO DE ESGOTAMENTO DAS VIAS EXTRAJUDICIAIS – ABSOLUTA DISPENSA DO ACIONAMENTO PRÉVIO DA VIA ADMINISTRATIVA - NECESSÁRIO RECONHECIMENTO DE QUE A EXORDIAL CONTA COM ELEMENTOS SUFICIENTES PARA O ADEQUADO DESLINDE DO FEITO – INADEQUADO RECONHECIMENTO DA MÁ-FÉ EM DESFAVOR DO DEMANDANTE - INCORREÇÃO DOS TERMOS DEFINIDOS PELA R. SENTENÇA COMO PROFERIDA – R. SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.